Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-51.2020.8.11.0011
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000331-51.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[C. O. B. - CPF: 077.774.601-88 (APELANTE), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), DALILA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 991.871.831-53 (APELANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), DALILA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 991.871.831-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), C. O. B. - CPF: 077.774.601-88 (APELADO), DALILA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 991.871.831-53 (APELADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA PARTE RÉ E PROVEU DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECEBIMENTO DE CONSÓRCIO COM SEGURO PRESTAMISTA EM DECORRÊNCIA DE MORTE –

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO – REJEIÇÃO – INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA CONFIGURADO –

MORTE DO CONSORCIADO – PAGAMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA – VALOR DO CRÉDITO TOTAL DO FINANCIAMENTO, INCLUINDO-SE AS TAXAS ADMINISTRATIVAS, FUNDO DE RESERVA E CONSTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO COMUM – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. 1. Se as cláusulas contratuais não indicam qual seguradora contratada deve cobrir eventual sinistro, a administradora do Consórcio assume a responsabilidade, eis que garante o integral cumprimento do contrato, não agindo como “mera estipulante”. 2. “Considerando que o seguro de vida prestamista tem por objetivo a quitação das parcelas vincendas, em caso de óbito do segurado, é garantido aos herdeiros o valor total do crédito, que tem como base o montante inicial e os respectivos aumentos no preço do bem consorciado, já acrescidos de taxa de administração e do fundo de reserva.” (TJMT – RAC 000646-47.2016.8.11.0008 – Segunda Câmara de Direito Privado - Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000331-51.2020.8.11.0011 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, e também por CARLOS OLIVEIRA BRITO, representado por DALILA BARBOSA DE OLIVEIRA MUNIZ, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação de “
Recebimento de Consórcio com Seguro Prestamista em Decorrência de Morte
” (Proc. no 1000331-51.2020.8.11.0011), ajuizada pelo segundo apelante contra a primeira, julgou o pedido parcialmente procedente “
para condenar a requerida ao pagamento do crédito consorciado que é de R$ 7.807,00 (sete mil oitocentos e sete reais)
” (cf. Id. no 60669451), deduzido o valor da “taxa de administração”, com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o óbito da segurada e até o efetivo pagamento (cf. Id. no 60985954 - Pág. 2). A r. sentença condenou a parte requerida ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora (cf. Id. no 60985495 - Pág. 4).

A ré/apelante HONDA alega que não possui legitimidade para figurar no polo passivo processual por ser “
mera intermediadora da relação entre a consorciada e a detentora da apólice
” (cf. Id. no 60985964 – Pág. 4), e diz também que o autor não tem interesse de agir, porquanto lhe cabia, na condição de segurado e, portanto, beneficiário da indenização, enviar todos “
os documentos necessários à verificação da existência ou inexistência de cobertura para o evento reclamado
” (cf. Id. no 60985964 - Pág. 8).

Pede, pois, a cassação da sentença, para que seja afastada a condenação que lhe foi imposta em razão de sua ilegitimidade passiva, bem como por ausência de interesse de agir do apelado; alternativamente, pede seja determinado ao autor/recorrido que apresente os documentos indispensáveis à aprovação do sinistro, permanecendo a determinação do magistrado atinente à restituição dos valores (cf. Id. no 60985964 - Pág. 14).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 60985977, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

Em seu apelo, o autor afirma que o valor referente à “taxa de administração” deve ser incluído no valor residual a ser restituído, já que está embutido nas parcelas mensais do contrato, assim como as taxas de fundo comum, fundo de reserva e documentação (cláusula “4.2”), posto que referidas taxas não cumpriram o fim do seguro prestamista, que é o de garantir a quitação de eventual saldo devedor do consórcio; sustenta, por isso, que a carta de crédito deve ser expedida no valor que o consorciado pagaria ao final do grupo consorcial, quantia a ser tomada como base para o cálculo dos consectários da mora.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada “
na parte em que determina o pagamento da taxa administrativa por ter havido desistência do consorciado
”; ou, para evidenciar o necessário pagamento do crédito com as taxas inclusas, “
seja determinada a Recorrida à apresentação do comprovante do valor recebido da apólice do seguro, tendo em vista que a contratação se deu sobre o valor do contrato, qual seja, sobre as 36x290,29
” e não sobre o valor do bem (
R$ 7.807,00)
, bem como do contrato do seguro prestamista, e, ainda, caso se entenda que o seguro deve cobrir apenas o valor do bem, “
e não as taxas administrativas
,
que seja determinado o pagamento da taxa administrativa pelo período da data da contratação até o dia do óbito da consorciada
”; pede que seja mantida a “
taxa de 9% referente ao pagamento da documentação da motocicleta, tendo em vista que o herdeiro pretende reaver o valor do bem
”, e, por fim, sendo reconhecida a legalidade do repasse do seguro pelo valor total do contrato, que seja este “
repassado ao herdeiro da consorciada, tendo em vista, que este valor pertence ao valor do crédito do consórcio, tendo em vista que o benefício do consórcio para a contratante seria a motocicleta BIZ 125 ES com a documentação paga, o que foi embutido nas parcelas o valor de 9% sobre o valor do bem, que foram pagos pela consorciada e pela seguradora
” (cf. Id. no 60985958 – Pág. 8/9).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n

o 60985975, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso do autor para “
que a condenação da empresa administradora requerida recaia sobre o valor total contratado, incluída aí a taxa de administração
”, e pelo desprovimento do recurso interposto pela Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda (cf. Id. no 71146463 - Pág. 16).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ré/apelante
Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA.
concentra os fundamentos recursais em duas teses, sendo a primeira a de que não possui legitimidade para figurar no polo passivo processual em vista de ser “
mera intermediadora da relação entre a consorciada e a detentora da apólice
” (cf. Id. no 60985964 – Pág. 4), e a segunda a de que a parte autora não tem interesse de agir, porquanto lhe cabia, na condição de segurada, enviar todos “
os documentos necessários à verificação da existência ou inexistência de cobertura para o evento reclamado
” (cf. Id. no 60985964 - Pág. 8).

Ainda que o contrato estabeleça que, em caso de sinistro, a administradora do consórcio-estipulante poderá ceder automaticamente os direitos sobre a cota do consórcio “
em favor da Seguradora, que assumirá a condição de sub-rogada nos direitos contra o Consorciado Segurado e terceiros
” (cláusula “20.2” – cf. Id. no 60985469 - Pág. 7), não consta do contrato qual Seguradora fora contratada para dar cobertura em caso de eventual sinistro; neste caso, a Administradora deve ser responsabilizada juntamente com a Seguradora que emitiu a apólice, contra a qual o consorciado/beneficiário poderá intentar ação regressiva, pois, além de assumir a obrigação de garantir o cumprimento do contrato, a administrador assume também a figura de intermediadora financeira da relação, já que recebe o valor do prêmio do seguro, e não figura ali como “mera estipulante”, como tão insistentemente defende o Consórcio.

À propósito:

“EMENTA: CONSÓRCIO. Morte do consorciado. Seguro. Doença preexistente. Legitimidade passiva da administradora. - A administradora que assegura ao consorciado a liberação do veículo em caso de morte tem a obrigação de cumprir com tal prestação. O fato de não ter cobrado a indenização da seguradora não a exonera da responsabilidade, sendo por isso parte legítima para responder à ação na qual os herdeiros lhe exigem a liberação. - A administradora não se beneficia com a omissão do consorciado que, no contrato de adesão, deixou de declarar doença preexistente, se não demonstrada a má-fé desse comportamento. - Recurso conhecido e provido para o fim de julgar procedente a ação”. (STJ - Quarta Turma - REsp 248.135/SP - Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR -Julgado em 02/05/2000 - DJ 19/06/2000, p. 153)

“EMENTA: CONSÓRCIO. Seguro. Morte do consorciado. Ação dos herdeiros. - Os herdeiros do consorciado falecido antes do término do plano têm ação contra a seguradora com a qual foi firmado contrato de seguro em grupo, figurando a administradora do consórcio como estipulante e beneficiária, a fim de exigir o cumprimento do contrato de seguro e pagamento das prestações faltantes, condição para a entrega do bem ou liberação de ônus que grava o já entregue. Recurso conhecido e provido”. (STJ - Quarta Turma - REsp 207.176/SP - Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR - Julgado em 11/05/1999 - DJ 01/07/1999, p. 186)

O interesse de agir se configura pela recusa da Administradora de Consórcio em restituir o valor do crédito consorciado, de maneira que a prestação jurisdicional contra ela deduzida pelo interessado desponta como a única providência necessária, útil e adequada para que ele alcance o fim desejado.

O autor
Carlos Oliveira Brito,
representado por Dalila Barbosa de Oliveira Muniz, sendo filho da consorciada/falecida, impugna a parte da sentença que, embora condenando a Honda a restituir o valor das parcelas consorciais pagas, autorizou a dedução do valor pago à Administradora a título de taxa de administração, fundo comum, fundo de reserva e documentação, justificando referidos encargos, previstos na cláusula 4.2 do contrato, não cumprem a finalidade do seguro prestamista, que é o de garantir o pagamento de eventual saldo devedor do consórcio, e por isso, segundo a fundamentação que apresenta, a ré deve expedir carta de crédito no valor que a consorciada pagaria ao final do grupo, quantia principal a ser tomada como base para o cálculo dos consectários da mora.

O autor/apelante diz que a sentença se baseou em julgados referentes a casos de “desistência do grupo consorcial pelo consorciado”, o que não é o caso dos autos, pois, em verdade, a lide versa exclusivamente sobre a ocorrência de “
evento fortuito, qual seja o óbito do consumidor
(segurado/consorciado)” (cf. Id. no 60985958 - Pág. 5), que ensejou a liquidação da apólice do seguro prestamista, contratado justamente para saldar a dívida remanescente e, assim, permitir que o beneficiário possa se valer da integralidade do crédito consorcial.

Com efeito, se o valor do crédito a ser disponibilizado se refere ao seguro prestamista adjeto ao contrato de consórcio celebrado pela falecida genitora do autor/apelante, cuja destinação visa justamente cobrir a integralidade das parcelas vincendas do contrato de consórcio em caso de morte do consorciado/segurado, e se no cômputo do prêmio do seguro foram acrescidas as taxas devidas por disposição contratual expressa, é de rigor que a Administradora “
expeça, tão logo comprovado o óbito, a carta de crédito ou efetuar o pagamento da indenização ao beneficiário ou sucessor, após amortizado o saldo devedor antes do falecimento, se houver, sem necessidade de aguardar a contemplação em sorteio ou o encerramento do grupo, consoante regulamentação do art. 23 da Circular n. 3.432/2009 do Banco Central do Brasil
” (TJMT – RAC 000646-47.2016.8.11.0008 – Segunda Câmara de Direito Privado - Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019).

À propósito:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE CONSÓRCIO COM SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – MORTE DO CONSORCIADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA AFASTADA - ALEGA AUSÊNCIA DE COBERTURA – INADIMPLÊNCIA QUE ENSEJOU O CANCELAMENTO/DESISTÊNCIA DO CONTRATO – NEGATIVA POR INADIMPLÊNCIA - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - CANCELAMENTO - INOCORRÊNCIA - QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO NO PLANO DE CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, RESSALVADO O DIREITO DE REGRESSO EM RELAÇÃO À SEGURADORA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. A legitimidade da Administradora de Consórcio para responder aos termos da ação em que se busca o recebimento do seguro prestamista de vida, em razão do óbito do consorciado, é verificada pelos próprios termos contratuais, pela a teoria do fornecedor por aparência, com respaldo dos arts. 7o , § único , 14 , 18 , 25 , § 1o , todos do CDC . Os herdeiros do consorciado falecido no curso do grupo têm interesse de agir e são legitimados para exigir o bem ou o valor em pecúnia quando evidenciada pela recusa da Administradora de Consórcio em restituir o valor do crédito consorciado. A prova do óbito do consorciado falecido pode se dar por meio da Certidão emitida pelo Cartório de Registro de Pessoais Naturais e, de forma excepcional, por outros meios legais, como por exemplo, por meio de declaração de pagamento de pensão por morte emitida pelo INSS – Instituto de Seguro Social, tal como se deu no caso concreto. Considerando que o seguro de vida prestamista tem por objetivo a quitação das parcelas vincendas, em caso de óbito do segurado, é garantido aos herdeiros o valor total do crédito, que tem como base o montante inicial e os respectivos aumentos no preço do bem consorciado, já acrescidos de taxa de administração e do fundo de reserva. Aplica-se o Verbete 43 da Súmula do STJ no caso concreto, o qual diz que o valor principal deverá ser corrigido a partir do efetivo prejuízo. Mostra-se abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de cancelamento automático do contrato de consórcio e, consequentemente, do seguro a ele vinculado, pela falta de pagamento, por ofensa ao disposto no art. 51 , incisos IV e XI , do CDC” (TJMS – RAC n. 0831662-77.2016.8.12.0001 - Des. AMAURY DA SILVA KUKLINSKI – Terceira Câmara Cível – Julgado em 15/10/2020 – Publicado DJe 16/10/2020).

EMENTA: “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR -

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE – AFASTADA - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (FINANCIAMENTO) – FALECIMENTO DO CONTRANTE - OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA AVENÇA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - RECURSOS DESPROVIDOS. I - A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade bancária demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação financeira para garantir eventual saldo devedor. Preliminar afastada. II- Se foi pactuado seguro prestamista, no caso de falecimento do segurado é devido o cumprimento da obrigação securitária de quitar o saldo devedor existente no contrato de financiamento. Ademais, trata-se de seguro prestamista, em que a contratação do seguro foi condição para a concessão do financiamento. III-

Somente os fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo são considerados para tanto, sob pena de banalizar este instituto, atribuindo reparação a meros incômodos do cotidiano.” (TJMT – RAC n. 1009736-12.2018.8.11.0002 –

Primeira Câmara de Direito Privado - Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

A genitora do autor/apelante,
Valdete Barbosa de Oliveira, aderiu ao consórcio ofertado pela ré Honda, colimando a aquisição de uma motocicleta Honda/Biz 125 ES, no valor de R$ 7.807,00, cujo pagamento se daria em 36 parcelas de R$ 290,29 (cf. Id. no 60985481 - Pág. 1).

A parcela mensal do contrato foi estipulada conforme consta da cláusula “4.2” do contrato, que prevê o seguinte:

4.2. O Consorciado deverá pagar a prestação mensal até o respectivo vencimento dos pagamentos, fixado pela Administradora em data anterior a data da realização da Assembleia Geral Ordinária,
cujo valor será o resultado da aplicação do somatório do percentual mensal do Fundo Comum, Taxa de Administração e Fundo de Reserva, sobre o valor do Bem Base do plano, acrescido do Seguro de Vida – Prestamista e Quebra de Garantia
(que é acessoriamente contratado pelo Consorciado ao aderir ao presente contrato) (cf. Id. no 60985469 – Pág. 1).

Portanto, considerando que a parcela avençada incluiu todas as aplicações, taxas e adesões previstas no contrato (cláusula “4.2”), o valor do crédito devido é de R$ 10.450,44 (R$ 260,29 x 36 parcelas), com amortização do saldo devedor existente na data do sinistro, e acréscimo dos encargos moratórios e correção monetária já estabelecidos pela sentença.

À vista do exposto, desprovejo o recurso da requerida e dou provimento ao recurso da parte autora
,
para condenar a ré Honda ao pagamento de R$ 10.450,44,
com a amortização do saldo devedor, acrescidos dos encargos moratórios e correção monetária já estabelecidos pela sentença.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, e em vista do desprovimento do recurso da ré/apelante majoro em 1% os honorários advocatícios fixados em favor do autor.

Custas pela parte requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021